Tribunal: TJMT
Processo: 1030548-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030548-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (EMBARGANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (EMBARGADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo réu/embargante, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a pagar o valor referentes às despesas com remoção e depósito (diárias de estadia) do veículo do qual é proprietário fiduciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo BANCO HONDA S.A.
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1030548-16.2022.8.11.0041
, originário da ação de “
Cobrança c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1030548-16.2022.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo réu/embargante, a fim de confirmar a sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido para “
condenar a parte requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) referentes às despesas com guincho, e diárias de estadia no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), contados a partir da remoção (06/02/2020) até a data da efetiva retirada

do veículo
” (cf. Id. no 275979864)
.

A embargante alega a omissão do acórdão embargado porque “
deixou de analisar o fato de que a apreensão do bem ocorreu em razão de infração de trânsito
”, bem assim que a “
jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo apreensão decorrente de infração de trânsito ocorrida em blitz policial, a responsabilidade pelo pagamento das despesas do pátio é do devedor fiduciante
”, razão pela qual pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id. no 278339883).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 279618381, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de “
Cobrança c/c Obrigação de Fazer”
(Proc. no 1030548-16.2022.8.11.0041), ajuizada pela embargada Nova RL contra o embargante Banco Honda, o qual negou provimento ao apelo interposto pelo réu/embargante, a fim de confirmar o acerto decisório da conclusão sentencial de que o Banco Honda é o responsável pelas despesas de remoção e depósito do veículo do qual é proprietário fiduciário no pátio privado da Nova RL e que, por isso, deve pagar o “
valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), referentes às despesas com guincho, e diárias de estadia, no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), contados a partir da remoção (06/02/2020) até a data da efetiva retirada do veículo
”.

Os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

No caso, a tese recursal de que o acórdão embargado teria sido omisso por não analisar e enfrentar todas as questões capazes de influenciar o desfecho decisório, em específico porque “
deixou de analisar o fato de que a apreensão do bem ocorreu em razão de infração de trânsito
”, merece pronta rejeição, na medida em que expressamente consignado, com apoio e reafirmação da jurisprudência do STJ, que
“
as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor
”, incluindo, pois, as “
hipóteses em que cometida infração administrativa de trânsito pelo devedor fiduciante
, com a consequente busca e apreensão do veículo, permanecerá como sendo do credor fiduciário o adimplemento de tais despesas
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.828.147/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/2/2020).

Em todo caso, ainda que se tratasse de aspecto relevante para o desate da controvérsia, o que se extrai dos autos é que o réu/proprietário Banco Honda não fez nenhuma prova de que o veículo teria sido apreendido em razão de “
infração de trânsito
”, ônus que recaia inteiramente sobre os seus ombros, já que a autora Nova RL comprovou a existência de averbação, antes da data do depósito no pátio, de ordem judicial de restrição de circulação e apreensão do veículo no seu registro do DETRAN advinda de ação de Busca e Apreensão, assim como que, no memo extrato, consta expressa indicação de “
Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento
” (cf. Id. no 264564814 e 264565250), de modo que certamente cabia ao Banco/réu/embargante o ônus de comprovar a sua alegação de que a apreensão do veículo teria se dado por motivo diverso, afinal, é quem possui pleno acesso aos autos da referida ação e dos registro administrativo do bem.

Portanto, não há omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois
o
v. acórdão embargado expressamente enfrentou e se manifestou, de forma completa e compreensível, sobre todos os pontos necessários à solução da controvérsia recursal, abrangendo as questões com alguma aptidão de influenciar no desfecho decisório, o que, aliás, torna evidente que o único intento desta interposição recursal foi manifestar a discordância e resistência da parte com a defesa que não lhe foi favorável, de modo a injustificadamente retardar e protelar o trâmite e regular encaminhamento do processo ao fim da fase de conhecimento.

Se o embargante não concorda com a avaliação e interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Já quanto ao prequestionamento, relembro que tal providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios unicamente “para fins de prequestionamento”.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, e, dado ao caráter protelatório da interposição, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025